Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715272-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO 1. A agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual - 1CCV (período de 28/7 até 4/8) e sua inclusão em pauta de sessão presencial para realização de sustentação oral, conforme petição de ID 74050245. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 8o, I e II, da Resolução CNJ n. 591/2024, não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: “I – por qualquer membro do órgão colegiado; II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. Os §§ 1o e 2o do referido artigo dispõem que, nos casos acima listados, o processo deve ser encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível. No mesmo sentido, o art. 124-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), incluído pela Emenda Regimental n. 33/2025, assim estabelece: Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; (Incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025) § 1o Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. (Incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025) § 2o Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível. (Incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025) § 3o Destacado o processo para julgamento presencial, os votos proferidos serão desconsiderados, salvo no caso de voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe de compor o órgão julgador, o qual será computado sem possibilidade de modificação. (Incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025) Portanto, o pedido de exclusão do processo da pauta de julgamento virtual para incluí-lo em pauta de sessão presencial deve ser deferido. Quanto às hipóteses de cabimento de sustentação oral em agravo interno interposto nos autos de ação rescisória, vale transcrever o art. 937, VI e IX, c/c § 3o, do CPC: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: (...) VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; (...) IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. (...) § 3o Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga. (...) Segundo o art. 110, II, “a” e “b”, do RITJDFT, não cabe sustentação oral em agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; (Incluído pela Emenda Regimental n. 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, (Incluído pela Emenda Regimental n. 25, de 2023) O presente agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado na petição inicial da ação rescisória. A decisão singular, portanto, não extinguiu ou julgou o processo nem apreciou pedido liminar. Por esse motivo, com base nos dispositivos da legislação processual civil e nas normas regimentais supracitadas, o caso não se enquadra em uma das hipóteses excepcionais de cabimento da sustentação oral em agravo interno. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de retirada do recurso da pauta de julgamento virtual para incluí-lo em sessão presencial, observado, contudo, o descabimento da sustentação oral, conforme o art. 937, VI e IX, c/c § 3o, do CPC e o art. 110, II, “a” e “b”, do RITJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora